Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006964-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO MORAIS FERNANDES - CPF: 225.846.330-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MARTINS FERNANDES - CPF: 013.416.171-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMARY ROCHA MARTINS FERNANDES - CPF: 221.912.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TABELIÃO – ALEGAÇÃO DE ATO ÍMPROBO CONSISTENTE NO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES EXCEDENTES AO TETO – SITUAÇÃO SUB JUDICIE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que a questão relativa ao exercício da função de Tabelião em caráter efetivo ou interino está
sub judice
, não há como, em agravo de instrumento, chancelar com o carimbo da certeza os indícios de atos ímprobos relativos a esta situação, sendo temerário determinar a indisponibilidade de bens com lastro em direito cuja plausibilidade é incerta.

Para o deferimento da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Paulo Morais Fernandes
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público
, acolheu o pleito liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens até o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil Reais).

O Ministério Público Estadual propôs a ação por ato de improbidade contra o agravante sob a alegação de que ele, ao exercer a função de tabelião em caráter interino, deixou de repassar ao Poder Judiciário receitas obtidas pelo Cartório do 1o Ofício de Água Boa entre 2013 e 2017, valores estes que excederam o teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – artigo 290 CNGCE, bem como que teria praticado nepotismo, ao contratar parentes para trabalhar no Cartório.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que inexiste decisão administrativa ou judicial que lhe imponha a obrigação de recolher valores excedentes ao teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como disciplinado pelo artigo 290 da Consolidação das Normas Gerais Corregedoria Estadual – CNGCE, e pontua decisões que estaria a subsidiar seu entendimento.

Diz, outrossim, queque o recolhimento dos valores excedentes ao teto, devidos pelos interinos, e regido por Portarias da Corregedoria Geral de Justiça e, por fim, alegou que, com a edição da Lei 13.489/2017, houve a regularização daqueles que foram alçados ao foro extrajudicial de acordo com as leis estaduais.

O efeito suspensivo requerido foi deferido pelo Eminente Relator que me antecedeu neste feito, Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2630463), sob o fundamento de que o direito invocado na exordial da demanda originária carece de plausibilidade suficiente para a decretação da medida restritiva, em sede liminar.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo interposto (Id n. 5626716).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo provimento (Id n. 3932251) do recurso
.

Em ofício juntado no Id n. 7047397, sobreveio informação do Juiz, dando conta de que julgou o Pedido de Providência n. 123573-05.2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público, objetivando, em sede de liminar, a indisponibilidade de bens do ora agravante, para obstar eventual dilapidação do patrimônio obtido, em tese, por atos ímprobos advindos da ausência de repasse ao Poder Judiciário das receitas obtidas pelo Cartório do 1o Ofício de Água Boa, que excederam o teto remuneratório no interregno de 2013 a 2017, uma vez que, exerce a função de tabelião em caráter interino.

O ponto de inconformismo do Recorrente cinge-se no fato de ter tido seus bens e valores constritos, mesmo frente a inexistência de decisão que considere irregular a manutenção de valores percebidos acima do teto salarial dos Ministros do Supremo Tribunal de Justiça.

Fato é que, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, “(...)
conforme demonstrado pelos documentos acostados, a situação jurídica funcional do Recorrente mostra-se anômala, e nesse momento, a questão apresentada – Oficial Registrador interino ou efetivo, que caberia ou não o recolhimento do excedente ao teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – artigo 290 CNGCE, encontra-se em stand by, porquanto encontra-se em andamento processos administrativo
(junto a Corregedoria Geral de Justiça), e judicial (Ação Declaratória – 1003299-32.2018.8.11.0041).
(...)”. (destaquei).

Assim, para melhor elucidar os motivos da decisão, vejo por bem trazer à baila a situação fática e jurídica do agravante, para demonstrar o desacerto da decisão recorrida, na sua essência e natureza jurídica.

Vejamos.

Em 2009 o Cartório do 1o Ofício foi incluso na “Relação Provisória de Vacância” elaborada pela Corregedoria Nacional de Justiça, sendo posteriormente incluído na relação definitiva. Assim, com o fito de regulamentar o recolhimento ao Estado dos valores excedentes ao teto remuneratório – Resolução 81 do CNJ, fora editada a Portaria 08/2017 pela Corregedoria de Justiça do TJMT, determinando aos Juízes Corregedores das Comarcas a adoção de providências.

Ocorre que a Portaria 08/2017 teve sus efeitos suspensos pelo Ofício Circular 929/2017, por necessidade de se averiguar a situação de regularidade dos diversos serviços do foro extrajudicial do Estado.

Posteriormente o agravante por decisão do Juízo Singular, foi destituído do cargo de Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, mas a decisão foi suspensa após intervenção da Corregedoria do TJMT.

Contra a destituição o agravante ingressou com o Recurso Administrativo 0112079-46.2017.8.11.0000, em trâmite perante o Conselho da Magistratura e apresentou pedido de providência 0123573-05.2017.8.11.0000 perante a Corregedoria do TJMT, postulando pelo reconhecimento de que sua situação jurídica não se enquadrava como a de “interino”, e, sendo assim, não estaria obrigado a realizar o recolhimento do excedente ao teto remuneratório, pois segundo seu entendimento, “
apenas a sua remoção havia sido considerada nula pelo CNJ, mas não a sua delegação originária para o 2o Ofício de Água Boa
”.

A Corregedoria de Justiça do TJMT em 13 de novembro de 2017 suspendeu provisoriamente os efeitos do Provimento 08/2017 em relação ao agravante pois a “Portaria Judicial 37/81 concedeu a ele estabilidade por intermédio do Ato 87/89/CM/TJMT” assegurando-lhe a delegação originária havida antes da promulgação da Constituição Federal/88, portanto, equiparando a sua situação à dos efetivos, e “
afastando-se em tese, a incidência da regra contida no art. 290 da CNGCE
”. (destaquei)

Frente aos mesmos fatos, o agravante ajuizou Ação Declaratória – 1003299-32.2018.8.11.0041, com o fito de que:
a) seja reconhecido que o autor é delegatário permanente e efetivo dos serviços do foro extrajudicial do Estado de Mato Grosso em razão de sua investidura originária e delegação constitucional outorgada nos termos da Lei 8.935/94; b) reconhecer o autor como delegatário titular do serviço extrajudicial – Cartório do 1o Ofício de Água Boa, efetivada pela Portaria 129/90/CM do Conselho da Magistratura do TJMT e resguardada pela Lei 13.489/2017
.

Paralelamente, o Juízo
a quo
interpôs Pedido de Providência 0007393-10.2017.2.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça, em face da suspensão sinalizada pela Corregedora do TJMT, na decisão que destituiu o agravante do cargo de Oficial do Cartório de 1o Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

Em 15 de fevereiro de 2018 o Corregedor Nacional de Justiça - Ministro João Otávio de Noronha, determinou a manutenção da decisão que destituiu o Recorrente de suas funções, e que o mesmo procedesse imediatamente o recolhimento do valor excedente a 90,25% (noventa vírgula vinte e um por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que deixou de recolher desde 12 de agosto de 2013.

Contra àquela decisão desfavorável, o agravante interpôs Mandado de Segurança – 35595, junto à Suprema Corte (sob a relatoria do Min. Marco Aurélio de Mello).

Notificado para prestar Informações na ação mandamental, o Corregedor Nacional de Justiça do CNJ resolveu por bem REVOGAR a sua decisão proferida.

Verifica-se, portanto, que o quadro jurídico e processual real é bastante diverso daquele retratado pelo MPE em sua petição inicial, e apreciado pelo douto Juízo
a quo,
por ocasião da prolação da decisão recorrida.

Então, o que se verifica é que o Ministério Público baseou sua petição inicial acusatória em decisões que não mais produzem qualquer efeito no mundo jurídico.

Por outro lado, a decisão proferida pelo Juízo de Água Boa nos autos do Pedido de Providências que destituiu o agravante em razão do não recolhimento dos valores excedentes ao teto de vencimentos, foi suspensa pelo próprio magistrado, bem como posteriormente suspensa por este Tribunal de Justiça, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto.

Por sua vez, a decisão do CNJ que havia sido proferida nos autos do Pedido de Providências n. 007393-10.2017.2.00.0000 foi REVOGADA pelo próprio CNJ, após o agravante ter interposto Mandado de Segurança perante o Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, por ora, não há qualquer decisão, seja de ordem administrativa ou judicial, que imponha ao agravante a obrigação de recolhimento dos valores excedentes ao teto remuneratório dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tal como disciplinado no art. 290 da CNGCE e, por consequência, é por demais prematuro, diria até mesmo açodada a decisão que determina a constrição sobre seus bens, haja vista a total inexistência dos requisitos autorizadores.

A jurisprudência, inclusive deste sodalício, em casos tais, orienta no sentido de que não se mostra adequada a medida, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

-
Para a imposição da indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
- O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo. - Recurso não provido.
(AI 106289/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016) (destaquei)

Por fim, o que se tem é que a questão relativa ao exercício da função de Tabelião no aludido Cartório em caráter efetivo ou interino está
sub judice
, logo não há como, por ora, chancelar com o carimbo da certeza a natureza do exercício da atividade do agravante, sendo temerário determinar a indisponibilidade de bens com lastro em direito cuja plausibilidade é incerta.

Ademais, conforme asseverado pelo Eminente Des. José Zuquim – Relator que me antecedeu neste feito, “(...)
a Corregedoria Geral de Justiça, por meio do Provimento 05/2018, concedeu prazo até o dia 26/06/2018, para os tabeliães interinos regularizarem o preenchimento dos formulários eletrônicos dos balancetes mensais de prestação de contas dos anos de 2013, 2014 2015, 2016 e 2017, lançados no sistema de Gestão Integrada do Foro Judicial e Extrajudicial, justamente o período indicado pelo Parquet no qual teriam ocorridos os atos ímprobos, logo, quando da interposição da ação civil pública, em 16/04/2018, mesmo que a atividade do agravante estivesse sendo exercida em caráter interino, a priori, não lhe poderia ser imputado qualquer ato ilegal
. (...) (destaquei)

Dessa forma, diante da complexidade que o caso apresenta e da ausência, até então, de indícios da prática de atos ímprobos, não se mostra prudente, nem adequado se manter a medida restritiva, antes de adentrar de forma profunda na instrução do feito. Neste sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a decretação da indisponibilidade de bens a efetiva demonstração do
fumus boni iuris
(AgInt no REsp 1440849/PA – Primeira Turma – Relator Ministro Sérgio Kukina – DJE: 30/05/2018).

Isso posto, ratificando a decisão liminar proferida neste recurso e, em harmonia com o parecer ministerial,
dou provimento ao agravo
para suspender, em definitivo, os efeitos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019